Tribunal: STF
Processo: ARE 1392889
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ementado nos seguintes termos:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE REFORMA AGRÁRIA - GDARA. MP N° 216/04. SERVDOR APOSENTADO. ISONOMIA COM SERVIDORES DA ATIVA. ART. 40, § 8°, DA CF. EXTENSÃO DA VANTAGEM. POSSIBILIDADE. CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO. PRECEDENTE DA CORTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    1. A questão já se encontra pacificada nesta Corte com o julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade na AC 2004.34.00.042629-0/DF, perante a Corte Especial. 



    2. As disposições do art. 22, I e II e parágrafo único, da Medida Provisória 216/2004, convertidas no art. 22, I e II, e parágrafo único, da Lei 11.090/2005 - posteriormente alteradas pelo art. 22, I, a e b, e II, a e b, da Medida Provisória 431/2008, convertidas no art. 22, I, a e b, e II, a e b, da Lei 11.784/2008, resultaram inconstitucionais, ao fixar valores diferenciados da referida Gratificação para os ativos e inativos e pensionistas, indistintamente, sem qualquer ressalva quanto aos beneficiários da paridade de vencimentos e proventos/pensões, ainda assegurada àqueles inativos e pensionistas mencionados no art. 7° da EC 41/2003, no art. 2° e no parágrafo único do art. 3° da EC 47/2005. 



    3. Os autores fazem jus à percepção da Gratificação de Desempenho de Atividade de Reforma Agrária — GDARA no valor correspondente à pontuação máxima (100 pontos). 



    4. Os valores em atraso deverão ser corrigidos monetariamente, nos termos da Lei n. 6.899/81, pelos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, incidindo tal correção desde a data do vencimento de cada parcela em atraso, a teor das Súmulas 148/STJ e 19/TRF da 1ª Região. 



    5. Juros de mora devidos em 1% (um por cento) ao mês a contar da citação até o advento da Lei 11.960/09, a partir de quando incidirão à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês — ou outro índice de juros remuneratórios das cadernetas de poupança que eventualmente venha a- ser estabelecido —, até a apuração definitiva dos cálculos de liquidação. 



    6. Honorários advocatícios mantidos em 5% sobre o valor da condenação. 



    7. Apelação dos autores, do INSS e remessa oficial não providas”. (eDOC 10, p. 5)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, XXXV, LIV e LV, 93, IX, e 169 do texto constitucional. (eDOC 18)



    Nas razões recursais, argui-se, inicialmente, (i) a ilegitimidade do recorrente para a presente causa, que versa sobre regime próprio de previdência social, (ii) a impossibilidade jurídica do pedido, por considerar-se que o pleito dos recorridos se refere a um aumento de remuneração, (iii) a não cumulatividade da gratificação GDARA com a GDATA e (iv) que o direito à percepção da gratificação está fulminado pela prescrição. 



    Alega-se que não foram juntadas provas documentais para a comprovação do direito à gratificação. Quanto à GDATA e à GDARA, afirma-se se tratarem de gratificações relacionadas à atividade do servidor na ativa, e que, portanto, não são extensíveis aos inativos. 



    Aduz-se que a decisão recorrida infringe os princípios da legalidade, da isonomia e o da necessidade de previsão orçamentária.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 da repercussão geral. Transcrevo sua ementa: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Por sua vez, quanto à alegação de que não houve o enfrentamento de todos os fundamentos do recurso, saliento que esta Corte reconheceu a repercussão geral dessa questão constitucional no tema 339, em cujo julgamento restou consignado que a decisão deve ser fundamentada, sem exigir, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, conforme ementa a seguir: 



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010)



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. A prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.



    Quanto ao mérito, a Corte a quo, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (MP 216/2004 e MP 431/2008), consignou que a parte recorrida tem direito ao recebimento da Gratificação de Desempenho de Atividade de Reforma Agrária (GDARA). Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “(...)



    A questão já se encontra pacificada nesta Corte com o julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade suscitado perante a Corte Especial, que assim decidiu:



    CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO - ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 22, I E II E PARÁGRAFO ÚNICO, DA MEDIDA PROVISÓRIA 216/2004, CONVERTIDO NO ART. 22, I E II E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 11.090/2005, POSTERIORMENTE ALTERADO PELO ART. 22, I, "A" E "B", E II, "A" E "B", DA MEDIDA PROVISÓRIA 431/2008, CONVERTIDO NO ART. 22, I, "A" E "B", E II, "A" E "B", DA LEI 11.784/2008 - GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE REFORMA AGRÁRIA (GDARA) – PARIDADE DE VENCIMENTOS E PROVENTOS/PENSÕES – TRATAMENTO DIFERENCIADO DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS, PROTEGIDOS PELO ART. 7° DA EC 41/2003, PELO ART. 2° E PELO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 3° DA EC 47/2005, QUE NÃO TIVERAM RECONHECIDA A PARIDADE DE VENCIMENTOS E PROVENTOS/PENSÕES - AFRONTA AO ART. 7° DA EC 41/2003, AO ART. 2° E AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 3° DA EC 47/2005 - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA, EM RELAÇÃO ÀQUELES EM FAVOR DOS QUAIS AINDA SE ACHA ASSEGURADA A PARIDADE DE VENCIMENTOS E PROVENTOS/PENSÕES. 



    I - A Medida Provisória n° 216, de 23/09/2004, posteriormente convertida na Lei n° 11.090, de 07/01/2005, instituiu, em seu art. 15, a Gratificação de Desempenho de Atividade de Reforma Agrária (GDARA), devida aos ocupantes dos cargos do Plano de Carreira dos Cargos de Reforma e Desenvolvimento Agrário, estendendo-a àqueles servidores cedidos para outros órgãos ou entidades do Governo Federal e àqueles requisitados pela Presidência ou Vice-Presidência da República (art. 18, I e II, a e b, da MP 216/2004, convertida na Lei 11.090/2005), o que evidencia o caráter genérico da aludida Gratificação.



    II - Tal Gratificação foi atribuída também aos servidores inativos e pensionistas, pelo art. 22, incisos I e II e parágrafo único, da Medida Provisória 216, de 23/09/2004, convertido no art. 22, incisos I e II e parágrafo único, da Lei 11.090/2005- posteriormente alterado pelo art. 22, I, a e b, e II, a e b, da Medida Provisória 431/2008, convertido no art. 22, I, a e b, e II, a e b, da Lei 11.784/2008 -, porém, de forma diferenciada, em desrespeito à paridade de vencimentos e proventos/pensões, hoje assegurada apenas àqueles protegidos pelo art. 7° da EC 41/2003 e pelo parágrafo único do art. 3° da EC 47/2005 (quanto à paridade de vencimentos e proventos/pensões) e pelo art. 2° da EC 47/2005 (quanto à paridade de vencimentos e proventos). 



    III - A Constituição Federal de 1988, na sua redação original, disciplinando o regime próprio de aposentadoria e pensões dos servidores públicos, assegurou, nos §§ 4° e 5° do seu art. 40, tanto em favor dos aposentados, como dos pensionistas, paridade de proventos/pensões com os vencimentos dos servidores da ativa, ao estabelecer que os proventos/pensões deveriam ser revistos "(...) na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei". 



    IV - Diversas foram as alterações introduzidas no sistema previdenciário brasileiro, destacando-se a Emenda Constitucional 41, de 19/12/2003, que pôs fim à paridade de vencimentos e proventos/pensões, ressalvando, contudo, as situações previstas em seu art. 70, que garantiu a mencionada paridade àqueles ali mencionados.



    V - Dentro de tal contexto constitucional, as disposições do art. 22, I e II e parágrafo único, da Medida Provisória 216/2004, convertidas no art. 22, I e II, e parágrafo único, da Lei 11.090/2005 - posteriormente alteradas pelo art. 22, I, a e b, e II, a e b, da Medida Provisória 431/2008, convertidas no art. 22, I, a e b, e II, a e b, da Lei 11.784/2008, mas com o mesmo vício de inconstitucionalidade -, resultaram inconstitucionais, ao fixar valores diferenciados da referida Gratificação para os ativos e inativos e pensionistas, fixando tais valores, indistintamente, para todas as aposentadorias e pensões concedidas anteriormente à vigência da referida Medida Provisória 216, de 23/09/2004, sem qualquer ressalva quanto aos beneficiários da paridade de vencimentos e proventos/pensões, ainda assegurada àqueles inativos e pensionistas mencionados no art. 70 da EC 41/2003 e no parágrafo único do art. 3° da EC 47/2005 (quanto à paridade de vencimentos e proventos/pensões) e no art. 2° da EC 47/2005 (quanto à paridade de vencimentos e proventos), dispositivos constitucionais que se viram, assim, contrariados. 



    VI - Reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 22, incisos I e II e parágrafo único, da Medida Provisória 216, de 23/09/2004, convertido no art. 22, incisos I e II e parágrafo único, da Lei 11.090, de 07/01/2005, posteriormente alterado pelo art. 22, I, a e b, e II, a e b, da Medida Provisória 431/2008, convertido no art. 22, I, a e b, e II, a e b, da Lei 11.784/2008, tão somente em relação àqueles servidores e pensionistas mencionados no art. 7° da EC 41/2003, no art. 2° e no parágrafo único do art. 3° da EC 47/2005. (ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NA AC 2004.34.00.042629-O/DF, Rel. Des. Federal Souza Prudente, Rel. Acórdão Juiza Federal Assusete Dumont Reis Magalhães; Corte Especial, e-DJF1 de 22.03.2010; p. 02).



    Desse modo, os autores fazem jus à percepção da Gratificação de Desempenho de Atividade de Reforma Agrária — GDARA no valor correspondente à pontuação máxima (100 pontos)”. (eDOC 10, p. 1-3)



     



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Ademais, esta Suprema Corte possui diversos precedentes a afirmar que a controvérsia relativa à possibilidade de extensão aos inativos de gratificação atrai a necessidade de revisão da interpretação conferida pelo acórdão recorrido à legislação infraconstitucional. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Gratificação de Estímulo à Docência (GED). Lei nº 11.087/04. Alteração. Natureza jurídica da gratificação. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Tema 983. Distinção. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos infringentes. Esclarecimento. 1. A matéria relativa à alteração do perfil normativo da Gratificação de Estímulo à Docência (GED) após a edição da Lei nº 11.087/05, até sua extinção pela Lei nº 11.784/08, não se subsume no Tema 983 da repercussão geral. 2. Embora o rol de gratificações discriminadas no julgamento do Tema 983 da repercussão geral seja meramente exemplificativo, para o enquadramento da Gratificação de Estímulo à Docência (GED) nas diretrizes traçadas no Tema 983 é necessária a análise individualizada de seu perfil normativo à luz da legislação de regência. 3. É firme, no Supremo Tribunal Federal, a orientação de que as questões envolvendo a possibilidade de extensão aos inativos da Gratificação de Estímulo à Docência (GED) instituída pela Lei nº 9.678/98 e a existência de critério de avaliação de desempenho após o advento da Lei nº 11.087/05 estão restritas à interpretação da legislação infraconstitucional de regência e ao reexame dos fatos e das provas (Súmula nº 279/STF), operações vedadas em sede de recurso extraordinário. 4. Embargos de declaração acolhidos para se prestarem esclarecimentos, mantendo-se o acórdão em que se negou provimento ao agravo regimental” (ARE 1.234.001 AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 15.09.2020)



    “EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TRIBUTÁRIA (GDAT). EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. PERCENTUAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. PRECEDENTES. AO AMPARO DO VERBETE N. 512 DA SÚMULA DO SUPREMO, NÃO SE APLICA O DISPOSTO NO § 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto ao percentual a ser estendido aos inativos e pensionistas exige a análise da legislação infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao Texto Constitucional qualificar-se-ia como reflexa. 2. Eventual discussão da matéria submetida a esta Corte demanda o reexame de fatos e provas, o que é inviável em sede de recurso extraordinário – verbete n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil por tratar-se, na origem, de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula do Supremo. 4. Agravo interno desprovido”. (RE 1311667 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 22.11.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. Int..



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente